Tribunal: TJMT
Processo: 1011300-86.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011300-86.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMILDA FERREIRA LIMA - CPF: 349.363.351-34 (APELADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), JONEI MARCELIO LIMA - CPF: 631.558.341-53 (APELADO), GUSTAVO ALVES ATHAYDE - CPF: 688.313.401-82 (APELANTE), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1011300-86.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Gustavo Alves Atahyde

Apelados:
Jonei Marcelio Lima e outra

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INCLUSÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – PROTESTO POR EDITAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO DEVEDOR – INCLUSÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A intimação por edital do devedor acerca do apontamento do protesto é medida subsidiária, sendo cabível apenas nas hipóteses indicadas pelo art. 15 da Lei n. 9.492/97, o que não ocorreu no caso dos autos.

A falta de prévia comunicação ao devedor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, enseja o cancelamento do registro.

Reputando-se irregular a notificação, equipara-se a sua não realização, impondo-se a obrigação de indenizar em virtude da inclusão indevida de nome no rol de maus pagadores, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1011300-86.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Gustavo Alves Atahyde

Apelados:
Jonei Marcelio Lima e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gustavo Alves Atahyde, em face da r. sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos
da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Jonei Marcelio Lima e outra,
julgou parcialmente procedente o feito, para determinar o cancelamento do protesto apenas em relação ao autor Jonei Marcelio Lima, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do arbitramento, julgando ainda parcialmente procedente a reconvenção apresentada, para condenar os reconvindos a
o pagamento de R$ 2.372,00 (dois mil e trezentos e setenta e dois reais), referente aos alugueis em atraso e multa contratual, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de 03.07.2019, além de condenar as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformado, o apelante sustenta a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, uma vez que o débito existia, não havendo má-fé no endereço informado para efetivação do protesto, pois, o apelado Jonei Marcelio Lima estava trabalhando no referido local. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
fixado pelo dano moral, mormente por ser superior ao valor devido pelos apelados. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 144050350).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1011300-86.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Gustavo Alves Atahyde

Apelados:
Jonei Marcelio Lima e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Jonei Marcelio Lima e Romilda Ferreira Lima ajuizaram ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor de Gustavo Alves Atahyde, aduzindo que tiveram seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito em razão de um protesto efetivado pelo réu, no montante de
R$ 1.661,65 (mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
, contudo, sem qualquer notificação prévia para tanto, tendo em vista que o endereço informado não estava correto, de modo que não poderia ter sido realizada por editalmotivando o manejo da demanda.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação c/c pedido de reconvenção (id. 144050299), defendendo a existência de notificação prévia para efetivação do protesto por edital, nos termos do art. 15, da Lei n. 9.492/97, não havendo qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Segue alegando, que os autores estão inadimplentes com o aluguel do período de 26.05.2019 a 03.07.2019 e com a multa contratual, devendo serem condenados ao pagamento do débito em questão.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente o feito, para determinar o cancelamento do protesto apenas em relação ao autor Jonei Marcelio Lima, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do arbitramento, julgando ainda parcialmente procedente a reconvenção apresentada, para condenar os reconvindos a
o pagamento de R$ 2.372,00 (dois mil e trezentos e setenta e dois reais), referente aos alugueis em atraso e multa contratual, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de 03.07.2019, além de condenar as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (id. 144050341).

Irresignado, o apelante sustenta a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, uma vez que o débito existia, não havendo má-fé no endereço informado para efetivação do protesto, pois, o apelado Jonei Marcelio Lima estava trabalhando no referido local. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
fixado pelo dano moral, mormente por ser superior ao valor devido pelos apelados. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de dificil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está em saber se a notificação do devedor Jonei Marcelio Lima, realizada por edital,
seguiu ou não as regras procedimentais da Lei n. 9.492/97, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos.

De plano, vale citar o teor do art. 14, da Lei 9.492/97,
verbis
:

“Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.”

Já o protesto por edital, está insculpido no art. 15, da citada norma legal,
verbis
:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

§1o - O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.”

Ora, é de fácil percepção que a intimação por edital do devedor acerca do apontamento do protesto é medida subsidiária, sendo cabível apenas nas hipóteses indicadas pela legislação epigrafada.

No caso em voga, verifica-se que o apelante realizou o protesto por edital, sob o argumento de que o devedor Jonei Marcelio Lima estava trabalhando naquele endereço informado ao Tabelionato, porém, quando a notificação via postal chegou no aludido logradouro, ele não mais se encontrava, não restando outra alternativa que não a notificação editalícia.

Todavia, em que pese as alegações do recorrente, o certo é que o endereço informado ao Tabelionato é totalmente estranho aos autos, mormente por inexistir uma prova sequer que demonstre que o logradouro alhures era onde o devedor Jonei Marcelio Lima estava trabalhando.

Nessa trilha, andou bem a condutora do feito ao asseverar que
“
Ora, os endereços de JONEI MARCELO LIMA constantes nos dois contratos informados são: Rua Salmen Hanze, no 1375, Jardim Esmeralda, CEP. 78.705-854; e, Av. Ponce de Arruda, no 767, centro-B, CEP. 78.700-260, sendo certo que o endereço fornecido pelo réu ao Tabelionado para a intimação do autor varão foi:
AV. DOM WINIBALDO, No 1271, CENTRO, CEP. 78.700-000
, totalmente diverso daqueles constantes nos contratos de locação mencionados na contestação.
Assim, não há demonstração de cumprimento, pelo requerido, do dever de intimação prévia do demandante acerca do protesto do alegado débito existente, não bastando apenas a devolução do AR pelo motivo “desconhecido”, porquanto a lei exige que a parte seja intimada do protesto especificamente.
Frise-se que a irregularidade do protesto do contrato de locação consiste na ausência de prévia notificação do devedor acerca da realização do protesto, que, indubitavelmente, gera sua nulidade
.”
(id. 144050341 – negritei)

Acerca do tema, o c. STJ fixou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que do tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto, senão vejamos,
verbis
:

“PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OS TABELIÃES DEVEM VELAR PELA UTENTICIDADE, PUBLICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS. EM CASO DE PROTESTO DE TÍTULOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA, O TABELIÃO, AINDA QUE O DEVEDOR RESIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA SERVENTIA, DEVE SEMPRE BUSCAR EFETUAR A INTIMAÇÃO, POR VIA POSTAL. PROTESTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SER REALIZADO NO CARTÓRIO DE PROTESTO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR OU NO CARTÓRIO EM QUE SE SITUA A PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA NO TÍTULO, CABENDO A ESCOLHA AO CREDOR.

Para fins do art. 543-C do CPC:
1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto
;

2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor.

3. No caso concreto, recurso especial provido.”
(REsp n. 1.398.356-MG, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.2.2016 – negritei e grifei)

À vista disso, não há qualquer sombra de dúvida de que o protesto foi realizado de forma indevida em relação ao devedor Jonei Marcelio Lima, dando azo ao seu cancelamento, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que a inscrição indevida nos bancos de dados dos órgãos controladores de crédito causa constrangimento, perda de crédito e humilhação, sendo o prejuízo moral extraído das mais elementares regras da experiência comum, de modo que são presumidos e não precisam de comprovação. Neste sentido,
verbis
:

“
APELAÇÃO CIVIL. CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE - CDL.
CADASTRO NEGATIVO. PENDÊNCIA FINANCEIRA. CANCELAMENTO DO REGISTRO. DANO MORAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.COMUNICAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 43, §2o, DO CDC. ALEGADO ENCAMINHAMENTO DE MISSIVA A ENDEREÇO DIVERSO.

[...]

3.
Endereço diverso. Quando o endereço para onde remetido o aviso de cadastramento restritivo diverge daquele informado como residência pela
autora na inicial, e foram impugnados pelo demandante em réplica (fl. 134), que reafirmou sua residência no endereço apontado ao início, compete a demandada comprovar que o local foi o fornecido pelo credor associado, isso porque a parte demandada tem o domínio da prova complementar consistente na informação do associado comerciante, configurando hipótese de excludente de culpa de terceiro
. Prova não realizada nos autos.

4. Cancelamento. A falta da notificação prévia de que trata o art. 43, § 2o, do CDC autoriza o cancelamento do registro.

5. Cheques sem fundos: A falta da notificação em relação a alguns apontes, todavia, enseja o seu cancelamento AFASTADA A PRELIMINAR. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.” (TJRS, RAC n. 70038293544, 9a Câm. Cív., Rel.
Des. Tasso
Caubi Soares Delabary, j. 24.09.2010 – negritei)

“
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REGISTROS ORIUNDOS DE OUTROS BANCOS DE DADOS. NÃO CONHECIMENTO. COISA JULGADA. MÉRITO.
ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA ENDEREÇO DIVERSO. IMPUGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO ENDEREÇO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA DEMANDADA DE QUE A CORRESPONDÊNCIA FOI ENVIADA PARA O ENDEREÇO CORRETO OU PARA O FORNECIDO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VÍCIO QUE EXIGE O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO
. APELAÇÃO PROVIDA DE PLANO.”
(TJRS, RAC n. 70032936114. 9a Câm. Cív., Rel. Marilene Bonzanini Bernardi. J. em: 05.11.2009)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO NO SPC. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2o, DO CDC. [...] 3. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ÚNICO APONTAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. CANCELAMENTO DO REGISTRO. Hipótese em que a ré não logrou comprovar o envio da prévia notificação à autora, ônus que lhe competia, ex vi do art. 333, II, do CPC, não se prestando para tanto a correspondência juntada aos autos, enviada para endereço diverso do informado pela consumidora.
Caso em que restou configurado o danun in re ipsa, já que a anotação impugnada é a única existente em nome do consumidor
. Possibilidade de cancelamento do apontamento, como requerido pela autora, com a ressalva de que, cumprido o disposto no art. 43, §2o, do CDC e, não impugnado o registro, nada impende que o réu proceda o novo cadastramento. 4. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. Na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A análise de tais critérios, aliada às demais particularidades do caso concreto, especialmente, os parâmetros comumente adotados por esta Câmara e pelo c. STJ, em situações análogas, conduz à fixação do montante indenizatório a ser pago pela CDL de Porto Alegre à autora em R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente, pelo IGP-M, a contar da data desta sessão até o efetivo pagamento e acrescido de juros legais moratórios, desde a data do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Inversão da Sucumbência. REJEITADA A PRELIMINAR. APELAÇÃO PROVIDA.”
(TJRS, RAC n. 70034117903, 10a Câm. Cív.,
Rel. Des. Paulo Roberto
Lessa Franz, j. 04.02.2010).

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SERASA/SPC – VALOR JUSTO E ADEQUADO.

A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 33.580/2009, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.09.2009 – negritei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão do erro que cometeu.

Existindo a responsabilidade
civil, passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, mormente pelo fato do autor Jonei Marcelio Lima possuir débito com o réu.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Em razão disso, a verba indenizatória deve ser minorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, minorar a verba indenizatória pelo dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022